Tribunal: CARF
Processo: 19515.002109/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002109/2010-90
RESOLUÇÃO
1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FULLER COSMETICS - VENDA DIRETA DE COSMETICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de decadência e dar provimento parcial ao recurso para excluir da base tributável o valor de R$
47.10 referente ao produto “colcha casal c/ babado”.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo (substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins), e CSLL apurados pelo Lucro Real Anual, diante da presunção de
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
2
omissão de receitas em razão de diferenças identificadas no estoque da Recorrente, com
imposição de multa de ofício e consectários legais.
O relatório do acórdão recorrido descreve bem a acusação fiscal e as razões de
defesa apresentadas em sede de impugnação.
"(...)
5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS
No exercício das funções de AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL, em
cumprimento ao MPF n°. 0819000-2009-04.083-7, junto à empresa em epígrafe,
constatamos a ocorrência de omissão de receita na auditoria de estoque realizada
nos anos-calendário de 2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007, conforme
relatado abaixo.
I — OMISSÃO DE RECEITA — AUDITORIA DE ESTOQUE.
A- DOS FATOS.
1 — Inicialmente devemos informar que a fiscalizada apresentou a DIPJ relativa
aos Exercícios de 2007 e 2006, anos-calendários de 2006 e 2005 respectivamente,
apurando o lucro Real Anual (ano-calendário 2006) e Trimestral (ano-calendário
2005), cujas declarações receberam os números ND 0900486 (AC 2006) e 0886074
(AC 2005).
2 — 0 procedimento fiscal teve inicio em 06/08/2009, quando o contribuinte foi
intimado a apresentar, para os anos-calendário 2005 e 2006, os livros Diário e
Razão, os Livros Registro de Entradas e de Saídas de Mercadorias, Livro de
Apuração do ICMS, Livro Registro de Inventário de Mercadorias, LALUR, Registro
de Ocorrências, Contrato Social e suas alterações, além de livros auxiliares da
escrituração.
(...)
4 — No que se refere à entrega dos arquivos magnéticos, cabe salientar que
houve uma primeira entrega, cuja análise resultou na lavratura do Termo de
Verificação n° 01 e respectivo auto de infração, formador do Processo
19515.000187/2010-50 e Termo de Reintimação para entrega dos arquivos
magnético contábeis e fiscais, segundo a IN 86/01 e Ato Declaratório COFIS n°
15/01, ambos lavrados em 05/02/2010.
A fiscalizada, em atendimento à Re-Intimação, realizou três entregas, em 08/03,
17/05 e 10/06/2010, todas acompanhadas dos relatórios de acompanhamento e
DUMPS dos primeiros registros, que fazem parte do ANEXO I ao Processo
Administrativo Fiscal. Para efeito de auditoria do estoque, é de se esclarecer que
os arquivos entregues a posterior pela fiscalizada anulam as informações dos seus
correspondentes recepcionados anteriormente.
No ANEXO II ao Processo Administrativo Fiscal encontram-se as mídias •
magnéticas correspondentes.
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
3
5 - Intimamos a fiscalizada a informar qual o método utilizado para a avaliação de
seus estoques no período examinado. Em resposta datada de 07/06/2010, a
empresa comunicou que utilizou o método do PEPS (o primeiro a entrar é o
primeiro a sair).
6 - Com todas as informações disponíveis, iniciamos a auditoria de estoques, por
levantamento quantitativo por espécie de mercadorias comercializadas.
Foram gerados os seguintes arquivos em extensão pdf.
a) Movimentação de Entrada e de Saída: o arquivo denominado "itemnfmovest "
registra, como o nome indica, a movimentação de cada produto dentro do
período de apuração, trimestral para o ano-calendário de 2005 (01/01/2005 a
31/03, 01/04 a 30/06, 01/07 a 30/09 e 01/10 a 31/12/2005 - 1°, 2°, 3° e 4°
trimestre) e anual para o de 2006 (01/01/2006 a 31/12/2006);
b) Inventário: o arquivo denominado "inventario" registra as informações •
constantes dos Livros Registros de Inventário de Mercadorias, para cada período
inicial e final de apuração do Imposto: 31/12/2004, 31/03, 30/06, 30/09 e
31/12/2005, e 31/12/2006.
Para o ano-calendário de 2005 a fiscalizada possuía apenas o CNPJ 0001-01 na
comercialização e produção, para o ano-calendário de 2006 houve dois CNPJ, o
primeiro com movimentação até maio e o segundo, 0002-92, de março a
dezembro, sendo que, conforme informado pela fiscalizada, houve a transferência
de todo o estoque, no final de março, de um estabelecimento para outro.
c) Apuração do Preço Médio de Venda: arquivo que denominamos de
"precomed", que indica o prep médio de venda de cada mercadoria. 0 valor
unitário de venda foi apurado pela média dos valores encontrados nos itens de
notas fiscais de venda no período.
Os arquivos descritos, devido a grande quantidade de informações, encontram-se
em mídia magnética "CD", devidamente identificado, com cópia entregue neste
ato ao representante/preposto da fiscalizada.
7 — APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTO E MOVIMENTO DE
ESTOQUE :
Conforme metodologia prevista na legislação' para apuração de omissão de
receita através de levantamento quantitativo por espécie, constatamos que
houve divergência entre os valores registrados no Livro Registro de Inventário de
Mercadorias e a movimentação do estoque de mercadorias.
Importante ressaltar que a fiscalizada é registrada como empresa comercial e não
industrial CNAE — fiscal 46.46-0/01. No caso de empresa industrial os insumos
são solicitados ao almoxarifado através de requisições, estes sim são documentos
internos, que servem para movimentar o estoque para produtos em elaboração
ou acabados. As saídas dos materiais requisitados para utilização na produção são
registradas a crédito de materiais direitos e a débito de produção em elaboração .
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
4
A conta de produtos acabados recebe a seu débito o valor de custo dos produtos
acabados no período (custo da produção acabada).
À medida que estes produtos forem sendo vendidos, a conta será creditada pelo
valor de custos a eles referentes. Seu saldo, ao final do período, corresponderá
aos produtos acabados que não foram vendidos e constituirá o estoque inicial do
período seguinte.
No caso de empresa comercial as saídas do almoxarifado tem que estar
embasadas em nota fiscal e nunca em documento interno produzido pela
empresa, pois sua destinação é qualquer outra diferente de produção.
Em derivação, elaboramos os mapas demonstrativos das diferenças do estoque
apurado — "Apuração da Omissão", por item de mercadoria, e a constante nos
livros de inventários representados pelo arquivo 4.5.2 — Registro de Inventário.
A omissão de receita foi avaliada em obediência ao artigo 41 da Lei 9.430/96.

. (...)
B — DO DIREITO.
0 artigo 41 da Lei 9.430/96 estabelece que a omissão de receita poderá ser •
determinada a partir de levantamento por espécie de quantidade de
matériasprimas, produtos intermediários para as empresas industriais e pelas
mercadorias adquiridas para revenda nas empresas comerciais. Vejamos o que
dispõe a norma legal:
(...)É importante ressaltar que na auditoria de estoques a diferença nas
quantidade leva a presunção, conforme o caso, de omissão de registro de
compras ou de vendas, o que implica presunção de omissão de receita.
Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das
diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e produtos
intermediários e no caso de empresas comerciais as mercadorias adquiridas para
revenda, pelos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada
período de apuração abrangido pelo levantamento.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
5
De todo o exposto estamos constituindo o crédito tributário do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS em obediência ao artigo 41 da Lei 9.430/96 c/c com o artigo 957,1 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/96.
Face ao prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido serem superiores aos valores apurados, é entregue juntamente com
o presente termo cópia do FAPLI — Formulário de Alteração do Prejuízo Fiscal —
e FACS — Formulário de Alteração da Base Negativa da Contribuição Social sobre
o Lucro Liquido, devendo o contribuinte promover os ajustes necessários no
LALUR.
C — DO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Infringência aos seguintes artigos;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 41 da Lei n° 9.430/96;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 261, 274, 279, 286, 288, e 289, do
RIR/99.
II-_DO ENCERRAMENTO PARCIAL.
Fazem parte deste Termo os anexos intitulados "APURAÇÃO DE OMISSÃO",
compreendendo os períodos de apuração trimestrais do ano-calendário de 2005 e
anual de 2006, totalizando 249 folhas e a mídia magnética "CD" contendo os
arquivos mencionados no item 1.6.
(...)" II)
DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício foi efetuada em 21/07/2010 (fl. 107), sendo
que em 20/08/2010 foi apresentada impugnação pela contribuinte, representada
por advogados, fls. 392-411, contendo as seguintes alegações:
"(...)
5. Como resultado da omissão de receita, o AFRF apurou a necessidade do ajuste
dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa acumulados da Impugnante,
relativamente ao IRPJ e a CSLL. No que tange ao PIS e à Cofins, o i. Auditor
calculou as quantias de R$ 556.801,23 e R$ 2.564.660,68, respectivamente, já
considerados os juros e multa.
6. Ocorre que, a despeito das acusações fiscais, o Auto de Infração não merece
subsistir pelas razões a seguir expostas.
III — PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
RELATIVOS AO 1° SEMESTRE DE 2005
7. Conforme se verifica pela mera leitura do Auto de Infração, parte dos débitos
exigidos refere-se a fatos geradores ocorridos no primeiro semestre do ano-
calendário de 2005, ou seja, no período compreendido entre os meses de janeiro
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
6
a junho, razão pela qual o Auto de Infração, cuja ciência foi dada à Impugnante
em 22.07.2010, encontra-se, manifestamente, fulminado pela decadência.
8. Da análise do Auto de Infração, fica claro que do período de janeiro a junho de
2005 até a data da lavratura da autuação, 22.07.2010, o lapso temporal é superior
a cinco anos.
(...)
10. E nem se alegue a aplicação, ao caso, do art. 173, I, do CTN.
11. Isso porque é o regime jurídico do tributo que determina a aplicação do §4° do
art. 150 ou do inciso I do art. 173, ambos do CTN: se a legislação impõe ao sujeito
passivo o dever de efetuar o seu pagamento, sem prévia intervenção da
autoridade administrativa, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é a
data do próprio fato gerador (no caso presente, o dia de cada pagamento
efetuado); se, ao revés, tratar-se de tributo em que o lançamento precede o
pagamento (caso do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, por
exemplo), o termo inicial coincide com o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)15. Portanto, no caso em tela, considerando que a Impugnante foi cientificada
do lançamento, em 22.07.2010, o período entre os meses janeiro e junho de 2005
foi alcançado pela decadência.
(...)IV — DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO PELA PRESUNÇÃO— OMISSÃO DE
COMPRA E NÃO DE RECEITA 16. Do que se depreende dos fatos acima narrados, o
AFRF fez um levantamento de estoque, constatando a existência de divergência
entre os valores registrados no Livro Registro de Inventário de Mercadorias e a
movimentação do estoque de mercadorias, a caracterizar, segundo suas
conclusões, omissão de receita.
17. A omissão de receita decorreria do resultado positivo da seguinte fórmula:
E(EI + QE) - E(QV + EF), ou seja, da diferença entre a soma do "estoque inicial - El"
com a "quantidade de entradas - QE" e a da "quantidade de vendas - QV" e
"estoque final - EF". 0 resultado positivo multiplicado pelo prep médio de cada
mercadoria calculado para o período corresponderia, portanto, ao valor da receita
omitida.
18. Para melhor visualizar a fórmula aplicada, eis um exemplo hipotético com
números, demonstrando duas situações distintas:
Exemplo 1 Estoque inicial = 10 Quantidade de entradas = 5 Quantidade de vendas
= 7 Estoque Final = 8 (10 + 5) — (7 + 8)=0 Exemplo 2 Estoque inicial = 20
Quantidade de entradas = 15 Quantidade de vendas = 7 Estoque Final = 8 (20+ 15)
— (7 + 8) = 20 19. No primeiro exemplo não se verifica a existência de qualquer
irregularidade, dada a neutralidade da operação. Em contrapartida, no segundo
exemplo, apura-se a existência de um saldo positivo, caracterizando saídas não
contabilizadas. As saídas não contabilizadas multiplicadas pelo prep médio das
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
7
mercadorias no período averiguado corresponderiam à omissão de receita. Nesse
caso, se o prep. médio da mercadoria avaliada fosse de R$1,00, poder-se-ia se
falar, então, em omissão receitas no valor de R$20,00.
20. No caso da Impugnante, o i. AFRF enxergou situação idêntica à do "Exemplo
2", quantificando "omissão de receita" no montante de R$6.867.687,63 para o
ano-calendário de 2005, e de R$8.456.006,37 para o ano-calendário de 2006.
21. Não obstante, analisando os arquivos gerados em extensão pdf peia
fiscalização, verifica-se, em boa parte, a ocorrência de situação distinta da
apresentada acima. Do que se depreende da movimentação de entrada e saída
em confronto com o inventário da Impugnante, parte da diferença apurada
corresponde a um saldo negativo e não positivo, afastando-se, portanto, a
presunção de omissão de receita de venda.
(...)22. Nessa hipótese, ou seja, no caso da Impugnante, apurou-se em alguns
períodos a existência de saldo negativo, o qual poderia traduzir uma eventual
omissão de registro de compras (não de receita), eis que a soma das vendas e do
estoque final supera a das entradas e do estoque inicial. É o que se extrai do
arquivo pdf denominado "omissciocompravenda", cujas últimas folhas de cada
período seguem anexas (doc. 3).
23. A "omissão de compra", contudo, ainda que eventualmente apurada, não se
confunde com omissão de receita, eis que a tributação incide sobre a renda e não
sobre pagamentos realizados. Poder-se-ia dizer, é certo, que a ocorrência da
omissão de compra faria presumir uma omissão de receita. Essa simples
presunção, contudo, seria insuficiente, por si mesma, para lastrear a lavratura de
um auto de infração, como já decidiu o Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda:
27. Em suma: se, por um lado, uma "omissão de compra" pode corresponder a um
indicio de omissão de receita de períodos anteriores, não deve ser ela utilizada
como único fundamento para a lavratura de um auto de infração. Não deve a
fiscalização se contentar com um mero indicio de infração à legislação tributária
quando tem à sua disposição um amplo arsenal de poderes para efetivamente
comprová-la. No caso em tela, por exemplo, cumpriria à fiscalização intimar a
Impugnante a comprovar a origem dos recursos destinados à compra das
entradas não registradas ao invés de, simplesmente, lavrar o Auto de Infração,
mesmo porque, como é por demais sabido, as diferenças averiguadas em
levantamento de estoque podem decorrer de inúmeros motivos.
28. Cabe ainda dizer que, se a omissão de compra verificada nos períodos
autuados pressupõe a omissão de receita — esta sim tributada pelo IRPJ e
contribuições —em períodos antecedentes, mister reconhecer, no caso, a
ocorrência da decadência, visto que estaríamos tratando de períodos relativos ao
ano de 2004 e anteriores, ao passo que a lavratura do Auto de Infração ocorreu
em 21.07.2010.
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
8
29. Portanto, sob todos os aspectos se verifica a impossibilidade da tributação de
presunção de omissão de renda com base na demonstração de omissão de
compras, pelas razões acima expostas.
V — DA INEXISTÊNCIA DE LUCRO NÃO TRIBUTADO NO PERÍODO AUTUADO
30. Ainda que não se reconheça a impossibilidade de tributar a mera presunção
de omissão de receita, o que se admite apenas para fins se argumentação, a
Impugnante irá demonstrar a inexistência do fato imponível tributário decorrente
da demonstração de omissão de compra.
31. Com efeito, supondo-se que houve a omissão de compra, haver-se-ia de
considerar, também, o custo não escriturado, correspondente ao valor da
compras efetuadas e omitidas, o qual seria deduzido do lucro real.
Evidentemente, as compras realizadas pela Impugnante correspondem a um
custo, o qual, se omitido, não foi contabilizado para efeitos de apuração do lucro
real, que servirá de base de cálculo para as decisões.
32. Em outras palavras, o custo inerente às compras que deixaram de ser
contabilizadas certamente teria impacto negativo no lucro real da Impugnante,
diminuindo ou até anulando a incidência do 1RPJ e da CSLL.
33. E impossível delimitar a base de cálculo do Imposto de Renda através da soma
das compras não escrituradas!
34. Não é por outro motivo, aliás, que diversas decisões nesse sentido já foram
proferidas pelo Conselho de Contribuintes, conforme se verifica:
(...)35. Portanto, é inequívoco que o AFRF não pode tomar a suposta omissão de
compra como base para apuração dos tributos devidos em virtude da ocorrência
de omissão de receita.
VI— DOS EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO ESTOQUE INICIAL - REFLEXO NO SALDO
FINAL TRIBUTADO - 36. Conforme já mencionado, o AFRF realizou análise de
estoque constatando a existência de divergência entre os valores registrados no
Livro Registro de Inventário de Mercadorias e o saldo de mercadorias, que
resultaria em omissão de receita.
37. Ocorre que, verificando os documentos em extensão pdf gerados na
fiscalização, a Impugnante se deparou com uma série de equívocos que
resultaram no aumento da suposta omissão verificada pelo Auditor Fiscal,
conforme demonstrado a seguir.
38. Com efeito, do que se depreende da análise do arquivo gerado pela
fiscalização denominado "Omissão (2)" relativo ao ano-calendário de 2006,
verifica-se que vários itens possuem o estoque inicial igual a 0 (zero). Ocorre que,
em diversos casos, os mesmos itens possuem saldo positivo em estoque final
referente ao último dia do ano-calendário de 2005.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
9
39. A consequência desse equivoco é o aumento do valor indicado como omissão
de receita pela fiscalização, que resultou na base de cálculo dos tributos cobrados
no Auto de Infração.
40. A fim de demonstrar essa incorreção, a Impugnante junta A presente uma
planilha de amostragem gerada internamente (doc. 4), indicando alguns erros
iguais ao mencionado. Para visualizar com exatidão o equivoco incorrido pela
fiscalização, a Impugnante irá demonstrar a situação da mercadoria identificada
pelo número "14562", que consta na primeira linha da planilha.
41.
Do
que
se
extrai
da
página
6
do
documento
denominado
"omissdocompravendatri4" (doc. 5), o item de n°. 14562 encerrou o ano de 2005
com um estoque final de 32 (trinta e duas) unidades. Não obstante, ao verificar o
estoque inicial do mesmo produto, no ano de 2006, através do documento
denominado "Omissão (2)" (doc. 6), verifica-se que foi indicado o saldo igual a 0
(zero).
42. Esse lapso (que não é único) resultou em aumento do valor cobrado da
Impugnante, uma vez que, se ao estoque inicial do ano de 2006 fosse dado o
saldo do estoque final de 2005, como deveria ter sido, o AFRF teria apurado uma
diferença bem menor (10 ao invés de 22), o que reduziria o valor originalmente
cobrado a titulo de "omissão de receita" a menos da sua metade. Frise-se que
esse é apenas um exemplo dentre outros que foram apurados e demonstrados,
por amostragem, na planilha anexa.
43. Não se trata, repita-se, de um caso isolado eis que a Impugnante demonstra
na planilha, ainda que por amostragem, a existência de diversos equívocos iguais
ao mencionado acima. A existência desses equívocos demonstra a fragilidade do
método utilizado pelo AFRF, que resultou na lavratura de Auto de Infração com
valores arbitrários e irreais, em absoluto descompasso com as condições da
Impugnante nos períodos fiscalizados.
44. Dessa forma, é impossível se admitir uma cobrança vultosa como a do auto de
Infração, que contém diversos equívocos demonstrados pela Impugnante.
Reitera-se: o método utilizado pelo i. AFRF é frágil e dá margem para inúmeros
erros, como os que já foram apresentados ao longo da presente Impugnação,
razão pela qual o Auto de Infração deve ser julgado insubsistente.
VII — NULIDADE DA COBRANÇA DO PIS E COFINS REGIME MONOFÁSICO —
ALÍQUOTA ZERO 45. 0 Auto de Infração lavrado pelo i. AFRF constituiu créditos
tributários do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, conforme já mencionado. Com relação ao
IRPJ e CSLL, a Impugnante possui prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
acumulados, razão pela qual se determinou o ajuste dos valores apurados e o
consequente desconto das quantias acumuladas. Todavia, no que diz respeito ao
PIS e a Cofins, o i. AFRF aplicou as respectivas aliquotas de 1,65% e 3,6%. Eis os
valores cobrados inerentes a esses tributos:
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
10
(...)46. Somando as duas quantias, tem-se a cobrança de R$3.121.461,95, relativa,
apenas, ao PIS e Cofins. Não obstante, o i. AFRF não se atentou a um "detalhe" de
suma importância para o caso.
47. A Impugnante, cuja denominação é Fuller Cosmetics - Venda Direta de
Cosméticos Ltda., comercializa majoritariamente cosméticos, como seu próprio
nome já indica. Esse fato pode ser facilmente constatado, ainda, pelo seu código e
descrição da atividade econômica principal, disposta no cartão de CNPJ, qual seja:
46.46-0-01 —comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (doc.
7).
48. Por se tratar de uma distribuidora, ou comércio atacadista, a Impugnante
compra as mercadorias das empresas que fabricam os produtos para depois
revendê-las para outros comerciantes, geralmente de menor porte. Portanto, a
Impugnante não exerce qualquer função de industrialização dos produtos,
limitando-se apenas a sua compra e venda, ou, simplesmente, ao comércio.
49. Ocorre que, no caso do comércio de cosméticos e produtos de perfumaria, o
PIS e a COFINS estão sujeitos a incidência pelo regime monofásico de tributação,
segundo o qual há a concentração de única cobrança na ponta industrial, com
uma aliquota superior a usual.
50. Com efeito, a Lei n°. 10.147, de 21.12.2000 ("Lei n°. 10.147/00") instituiu a
tributação monofásica do PIS e da COFINS para os produtos da indústria
farmacêutica e de cosméticos, concentrando a cobrança nas empresas que
industrializam ou importam as referidas mercadorias. Eis o que dispõem os artigos
1° e 2°, da Lei n°. 10.147/00, com alterações:
(...)51. Conforme se verifica, a tributação pelo PIS e COFINS dos produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal está sujeita as aliquotas de 2,2% e
10,3%, respectivamente, na ponta produtora das mercadorias. No caso da receita
bruta decorrente da venda desses produtos pelas pessoas que não se enquadram
na condição de industrial ou importador, como no caso da Impugnante, a alíquota
é 0 (zero), não havendo nenhum montante a ser desembolsado para pagamento a
esse titulo, conforme preceituado pelo art. 2° da Lei n°. 10.147/00, acima.
52. A despeito disso, o i AFRF apurou o crédito tributário objeto do Auto de
Infração como se as aliquotas do PIS e Cofins fossem de 1,65% e 3,6%,
respectivamente, para as receitas brutas decorrentes da comercialização de todos
os produtos, ao passo que grande parte das mercadorias comercializadas dizem
respeito à incidência monofásica desses tributos.
53. Portanto, é evidente que a cobrança do PIS e da Cofins não merecem
prosperar, visto que o Auditor Fiscal não atentou para o fato de a maioria das
mercadorias dizerem respeito à tributação monofásica, não havendo qualquer
montante a ser recolhido pela Impugnante.
54. Vê-se, destarte, mais um erro constante no Auto de Infração lavrado pelo i.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
11
AFRF, o qual há de ser julgado improcedente pelos nobres Julgadores. Não há
como subsistir uma cobrança eivada por diversos vícios, como os que foram
demonstrados ao longo da Impugnação.
55. Além do método utilizado para se apurar a ocorrência da omissão de receita
ser falho e conter diversos equívocos, o i. AFRF incorreu em outro lapso ao não
levar em consideração os tipos de objetos que estavam sendo comercializados
pela Impugnante, de forma que a exação não deve permanecer.
56. Dessa forma, manifesta a improcedência da exigência fiscal.
VIII — DO PEDIDO 7. Por todo o exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a
decadência parcial dos créditos tributários ou, em assim não se entendendo, seja
o Auto de Infração julgado totalmente improcedente, cancelando-se a exigência
fiscal e determinando-se o arquivamento do respectivo processo administrativo.

Ao analisar a impugnação apresentada pela ora Recorrente, a DRJ proferiu o
acórdão no 14-069.864, por meio do qual julgou a impugnação parcialmente procedente,
afastando alguns dos alegados equívocos apontados pela Recorrente em sua impugnação.
Quanto às demais razões de defesa, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem
manter a autuação em todos os seus termos, tendo em vista que a Recorrente não produziu prova
capaz de elidir a presunção legal de omissão de receita utilizada pela Autoridade Fiscal para
fundamentar as autuações.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando as mesmas razões
já expostas em sede de impugnação, mais precisamente:
(i)
Decadência dos créditos tributários relativos ao 1o semestre de 2005;
(ii)
Impossibilidade de autuação por presunção – omissão de compra não de
receita;
(iii)
Inexistência de lucro não tributado no período autuado;
(iv)
Equívocos na apuração do estoque inicial; e
(v)
Impossibilidade de cobrança de PIS e Cofins sobre cosméticos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se a analisar as razões de defesa apresentadas pela
Recorrente.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
12
1
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA
A Recorrente defende que os créditos tributários relativos ao 1o semestre de 2005
foram alcançados pela decadência.
Para melhor analisar a arguição de decadência, cabe observar que a Recorrente
tomou ciência dos autos de infração em 21/07/2010, conforme demonstra a declaração de ciência
constante dos autos de infração.
Ao analisar a alegação da Recorrente, a DRJ entendeu que a norma aplicável seria
aquela prevista no art. 173, I do Código Tributário Nacional, diante da não ocorrência de
pagamento antecipado.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que não efetuou pagamento antecipado
de IRPJ e CSLL, por ter apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL nos anos-
calendário de 2005 e 2006 e argumenta que para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação o prazo decadencial deve ser sempre contado na forma do art. 150, § 4o do CTN.
Nesse sentido, com exceção do argumento relacionado à apuração de prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa, a Recorrente em nada inova no seu recurso voluntário, deixando de
apresentar argumentos ou documentos relacionados ao pagamento antecipado ou declaração de
débitos das contribuições ao PIS e Cofins.
No que diz respeito ao argumento relacionado à apuração de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário de 2005, é certo que se trata de tema muito
controvertido no âmbito deste Conselho, comportando entendimentos divergentes, inclusive, no
âmbito desta Turma Julgadora.
No entanto, a discussão se torna inócua a partir do momento em que se observa
que no ano-calendário de 2005, a Recorrente optou pelo regime do Lucro Real Anual, o que
significa que o fato jurídico tributário relativo àquele ano-calendário só se aperfeiçoou em
31/12/2005.
Dessa forma, ainda que se reconheça a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN, o termo final do prazo decadencial seria o dia 31/12/2010, de modo que não há que se
falar em extinção do crédito tributário do IRPJ e CSLL pela decadência.
Por essas razões, a arguição de decadência deve ser rejeitada.

2
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
A Recorrente argumenta que a autuação não poderia se fundar em presunção de
omissão de receitas, porque as diferenças constatadas no estoque não revelariam omissão de
receitas, mas omissão de compras.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
13
Nesse sentido, a Recorrente defende que a omissão de compras pode corresponder
a um indício de omissão de receita de períodos anteriores, mas não deve ser utilizada como único
fundamento para lavratura do auto de infração.
É verdade que no caso de alguns produtos, a Fiscalização apurou diferença negativa
a partir da aplicação da fórmula [(Estoque Inicial + Entradas) – (Saídas + Estoque Final)], no
entanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a diferença negativa apurada nos estoques
justifica a aplicação da presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 286 do RIR/99,
que assim dispõe.
Art. 286. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica (Lei no 9.430,
de 1996, art. 41).
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre
a soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda
houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades
em estoque, no final do período de apuração, constantes do Livro de Inventário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 1o).

A presunção legal prevista na norma transcrita acima está fundada na lógica
segundo a qual as compras não registradas no estoque foram alienadas sem a correspondente
emissão de documento fiscal. A Recorrente argumenta que as diferenças averiguadas em
levantamento de estoque podem decorrer de inúmeros motivos, mas não os relaciona nem os
evidencia no caso concreto.
É certo que a presunção legal aplicada pela Autoridade Fiscal não é relativa e,
portanto, admite prova em contrário, mas salta aos olhos que a Recorrente não apresentou
qualquer esclarecimento para justificar as diferenças apuradas pela Fiscalização.
Assim, tendo em vista a inversão do ônus da prova gerada pela presunção legal de
omissão de receitas e tendo em vista que a Recorrente nem mesmo tentou justificar as diferenças
apuradas pela Fiscalização, entendo que o recurso voluntário não merece provimento quanto a
esse aspecto.
Ainda neste tópico da presunção legal de omissão de compras, a Recorrente
argumenta que as compras omitidas teriam ocorrido em 2004 e que este período de apuração
estaria alcançado pela decadência, ainda que se considere o prazo previsto no art. 173, I do CTN.
Entendo que melhor sorte não lhe assiste. As diferenças nos estoques foram
apuradas nos ano-calendário de 2005 e 2006 a partir do exame do estoque inicial, entradas, saídas
e estoque final em cada período de apuração. Dessa forma, é evidente que a infração que se
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
14
imputa à Recorrente ocorreu nos anos-calendários de 2005 e 2006, não havendo que se falar em
decadência, conforme já examinado linhas acima.

3
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LUCRO NÃO TRIBUTADO
A Recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal deixou de observar os custos das
compras tidas como omitidas para apuração do lucro real. A lógica defendida pela Recorrente é a
de que se a empresa omitiu compras, teve uma redução de custos dos produtos vendidos.
Ao analisar as razões expostas em sede de impugnação, a DRJ assim se manifestou:
As alegações do contribuinte nessa parte também não prevalecem, haja vista que
tal qual o custo das compras, também foram omitidos os recursos para
pagamento dessas aquisições, que provavelmente seriam oriundo de receitas
omitidas, haja vista a omissão do registro das operações, pelo que há
neutralidade.
Outrossim, o lançamento está sendo realizado com base na presunção legal, ou
seja, comporta prova em contrário. Nesse contexto, caso o contribuinte apresente
prova das compras não contabilizadas, bem como aponte a origem não tributada
dos recursos utilizados no pagamento, caberia a este julgador realizar os devidos
ajustes.
Nos casos nos quais se constatou diferença negativa nos estoques da Recorrente, a
omissão de receitas foi apurada a partir do preço médio de compra dos produtos.
Dessa forma, em uma primeira análise, parece fazer sentido a argumentação da
Recorrente, porque, por mais que se presuma que os recursos para o pagamento dessas
aquisições são oriundos de receitas omitidas, também é verdade que houve uma redução de
custos no mesmo valor tido como omitido, que – repita-se – foi apurado a partir da diferença
negativa constatada nos estoques multiplicada pelo preço médio de compra dos produtos.
Assim, a neutralidade mencionada pela DRJ no acórdão recorrido fortaleceria a
defesa da Recorrente, considerando que esta tem direito de deduzir da apuração do lucro real o
custo das mercadorias revendidas.
Contudo, está claro que a autuação não recaiu sobre o valor omitido em possíveis
vendas desamparadas de notas fiscais, mas na aquisição de mercadorias sem a devida
comprovação dos pagamentos. Tanto é assim que o fator utilizado para o cálculo da omissão foi o
preço médio de compra e não o preço médio de venda.
Nesse sentido, a omissão de compras se justificaria pela ausência de comprovação
do pagamento para aquisição das compras tidas como omitidas e neste ponto é importante
lembrar que a presunção de omissão de receitas implica na inversão do ônus da prova. Caberia à
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
15
Recorrente ter comprovado o pagamento relativo às compras omitidas, mas não o fez e, por essa
razão, as alegações trazidas em sede de recurso voluntário não merecem subsistir.

4
EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO ESTOQUE INICIAL
A Recorrente instruiu a sua impugnação com documento no qual consolidou
equívocos que entendeu terem sido cometidos pela Fiscalização na apuração das omissões que
embasaram as autuações. A Recorrente requereu, ainda, a produção de prova pericial para que
outros equívocos semelhantes àqueles apontados fossem identificados e sanados.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação reconhecendo alguns dos
equívocos apontados pela Recorrente e indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento
de que caberia à Recorrente apontar os alegados equívocos no prazo da impugnação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente argumenta que os equívocos por ela
apontados teriam sido selecionados por amostragem e que o erro reconhecido pela DRJ teria se
repetido na apuração da diferença em diversos outros casos.
Concordo com a DRJ ao afirmar que cabe à Recorrente a identificação dos vícios que
maculariam o lançamento. A Recorrente teve a oportunidade de identifica-los em sede de
impugnação e poderia tê-lo feito quando da interposição do recurso voluntário.
Ocorre que, mais uma vez, a Recorrente não identificou quais seriam esses
equívocos, com exceção do item 96651 “Colcha Casal c/ babado (Ind 13 e 14)”.
Alega a Recorrente que:
61. Cumpre observar que, à fl. 268, com relação ao item 96651 (Colcha Casal c/
babado (Ind 13 e 14), no final de 2015, a Autoridade Fiscal apurou um estoque
final de 122 peças:

62. Contudo, à fl. 358, a D. Autoridade apurou um estoque inicial de zero,
desconsiderando o estoque final do ano de 2005. Sendo certo que tais valores
deveriam coincidir:

Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
16

63. Repita-se, se ao estoque inicial do ano de 2006 fosse dado o saldo do estoque
final de 2005, como deveria ter sido, o AFRF teria apurado uma diferença bem
menor, o que reduziria o valor originalmente cobrado a título de "omissão de
receita" a menos da sua metade. Frise-se que esse é apenas mais um exemplo
dentre outros que, certamente constam da fiscalização.

Em síntese, a apuração da Fiscalização para o produto citado pela Recorrente no
período de 2006 foi:
Estoque
Inicial
Entradas
Saídas
Estoque
final
Diferença
0
50
19
34
-3
50
53

Por outro lado, a apuração defendida pela Recorrente, considerando o estoque
final apurado em 2005 foi:
Estoque
Inicial
Entradas
Saídas
Estoque
final
Diferença
122
50
19
34
119
172
53
Dessa forma, não haveria diferença negativa nos estoques. É certo que a diferença
positiva também acarretaria a aplicação de presunção de omissão de receitas, mas por outro
critério jurídico, qual seja, a omissão de vendas, razão pela qual não seria possível a manutenção
da autuação por outro critério, sob pena de inobservância do art. 146 do Código Tributário
Nacional.
Ademais disso, ainda que fosse superada a impossibilidade de inovação de critério
jurídico, salta aos olhos que a Autoridade Fiscal não identificou o preço médio de venda deste
produto, razão pela qual nem sequer seria possível apurar a omissão de receitas por esse novo
critério.
Sendo assim, entendo que o recurso voluntário merece provimento quanto a esse
ponto, para que se exclua da apuração de omissão de receitas o valor de R$ 47,10 referente ao
produto “Colcha Casal c/ babado (Ind 13 e 14)”.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
17
5
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS
A Recorrente alega a impossibilidade da cobrança de PIS e Cofins sobre cosméticos.
72. Conforme já explicitado, a Recorrente possui denominação “Fuller Cosmetics -
Venda Direta de Cosméticos Ltda.” e comercializa majoritariamente cosméticos,
como seu próprio nome já indica. Esse fato pode ser facilmente constatado,
ainda, pelo seu código e descrição da atividade econômica principal, disposta no
cartão de CNPJ, qual seja: 46.46-0-01 — comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria (doc. 7 da impugnação).
73. Desse modo, necessário se faz reiterar que a Recorrente é distribuidora, ou
comércio atacadista que compra as mercadorias das empresas que fabricam os
produtos para depois revendê-las para outros comerciantes, geralmente de
menor porte. Portanto, a Recorrente não exerce qualquer função de
industrialização dos produtos, limitando-se apenas a sua compra e venda, ou,
simplesmente, ao comércio.
74. Ocorre que, no caso do comércio de cosméticos e produtos de perfumaria, o
PIS e a COFINS estão sujeitos a incidência pelo regime monofásico de tributação,
segundo o qual há a concentração de única cobrança na ponta industrial, com
uma alíquota superior a usual.
75. Com efeito, a Lei n°. 10.147, de 21.12.2000 ("Lei n°. 10.147/00") instituiu a
tributação monofásica do PIS e da COFINS para os produtos da indústria
farmacêutica e de cosméticos, concentrando a cobrança nas empresas que
industrializam ou importam as referidas mercadorias. Eis o que dispõem os artigos
1° e 2°, da Lei n°. 10.147/00, com redação à época dos fatos geradores e
autuação:
" Art. 1o. A contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04,
exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no
4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com
base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)I
— incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no
código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
18
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1%
(dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos
por cento);
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados
nas posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e
96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez
inteiros e três décimos por cento); (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)II –
sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização
estabelecido na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados —
IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer,
excluir, da incidência de que trata o inciso 1, produtos indicados no caput,
exceto os classificados na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § 2 2, aplica-se, em relação A receita bruta decorrente
da venda dos produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas
não enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. 0 disposto neste artigo não se aplica. As pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples."
76. Conforme se verifica, a tributação pelo PIS e CONFIS dos produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal estava sujeita, à época dos fatos
geradores e da autuação, às alíquotas de 2,2% e 10,3%, respectivamente, na
ponta produtora das mercadorias. No caso da receita bruta decorrente da venda
desses produtos pelas pessoas que não se enquadram na condição de industrial
ou importador, como no caso da Recorrente, a alíquota é 0 (zero), não havendo
nenhum montante a ser desembolsado para pagamento a esse título, conforme
preceituado pelo art. 2° da Lei n°. 10.147/00, acima.

De início, deve-se dizer que, em que pese o fato de que constar no Termo Fiscal de
fls. 96 a referência ao recebimento de notas fiscais, isso, por si só, não comprova a origem ou a
classificação dos produtos para fins de reconhecimento do direito invocado pela Recorrente.
Por outro lado, a sua argumentação é razoável, no entanto, é demasiadamente
genérica.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-002.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002109/2010-90
19
Caberia à Recorrente comprovar quais saídas seriam referentes a produtos isentos,
sujeitos à alíquota zero e à incidência monofásica na tributação reflexa, mediante apresentação
das notas de entrada. Assim, diante falta de evidenciação de quais produtos estariam sujeitos à
incidência monofásica, não há como dar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a arguição de
decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a exclusão, na apuração de
omissão de receitas, do valor de R$ 47,10 referente ao produto “Colcha Casal c/ babado (Ind 13 e
14)”.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2541
DF CARF MF
Original